Tribunal: TJES
Processo: 5003744-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003744-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACINTO SABINO DOS SANTOS
AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003744-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACINTO SABINO DOS SANTOS

AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER DONEGATI - SP153851

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JACINTO SABINO DOS SANTOS
em face da r. decisão contida à fl. 13 do evento 2542821, proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da habilitação retardatária de crédito ajuizada em face da
INBRAC S A CONDUTORES EL
É
TRICOS
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzido pelo requerente.

O agravante alega em suas razões recursais (evento 2542817) que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, uma vez que “
recebe uma aposentadoria no valor de R$ 3.073,29 (três mil e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
” e o saldo a maior verificado no extrato bancário decorre de crédito promovido pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de empréstimo que jamais contratou. Segundo o recorrente, “
não foi levado em consideração o valor das custas necessárias equivalente a R$6.190,67 (seis mil cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), partindo como base de cálculo o valor da causa de R$412.711,23 (quatrocentos e doze mil setecentos e vinte e três centavos)
”.

Na decisão contida no evento 2674792, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos: indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita recursal ao recorrente, porém, deferiu

o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, diante da probabilidade de o caso concreto se subsumir ao parcelamento das custas inicias, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JACINTO SABINO DOS SANTOS
em face da r. decisão contida à fl. 13 do evento 2542821, proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da habilitação retardatária de crédito ajuizada em face da
INBRAC S A CONDUTORES EL
É
TRICOS
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deduzido pelo requerente.

O agravante alega em suas razões recursais (evento 2542817) que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, uma vez que “
recebe uma aposentadoria no valor de R$ 3.073,29 (três mil e setenta e três reais e vinte e nove centavos)
” e o saldo a maior verificado no extrato bancário decorre de crédito promovido pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de empréstimo que jamais contratou. Segundo o recorrente, “
não foi levado em consideração o valor das custas necessárias equivalente a R$6.190,67 (seis mil cento e noventa reais e sessenta e sete centavos), partindo como base de cálculo o valor da causa de R$412.711,23 (quatrocentos e doze mil setecentos e vinte e três centavos)
”.

O presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (fl. 06 do evento 2542818), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300⁄PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De início, noto que o agravante é idoso e se qualificou como aposentado, contudo, ao ser instado a comprovar a condição de hipossuficiência econômica, se limitou a colacionar um extrato bancário em que se verifica um saldo de R$ 7.306,56 (sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Embora o recorrente tenha afirmado – e reitera nesta oportunidade – que R$ 3.073,29 (três mil e setenta e três reais e vinte e nove centavos) corresponde ao que recebe de aposentadoria e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seriam decorrentes de um empréstimo que jamais contratou, não é possível extrair tais informações do documento colacionado, o qual apenas indica o saldo total da conta-corrente da parte. Portanto, a existência de saldo considerável na conta bancária do agravante infirma a alegada ausência de capacidade econômica para quitar as custas, sobretudo o preparo recursal.

Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
2
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

Apesar de verificar adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 412.711,23), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 6.190,67), mesmo levando em consideração a quantia existente na conta bancária da parte, é adequado à hipótese o deferimento do parcelamento das custas inicias, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC.

Nesse sentido, convém destacar que o crédito que o agravante pretende habilitar na origem advém de uma ação indenizatória por ele proposta em face da recorrida em que esta foi condenada a lhe ressarcir pelos danos decorrentes de sua parcial incapacidade para o trabalho, adquirida no exercício de atividade laborativa para a empresa agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
SALDO CONSIDERÁVEL EM CONTA BANCÁRIA – CASADO – ADVOGADO PARTICULAR
–
HIPÓTESE QUE COMPORTA O PARCELAMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS
NOS MOLDES DO ART. 98, §6º DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
No caso dos autos, o agravante é idoso e se qualificou como aposentado, contudo, ao ser instado a comprovar a condição de hipossuficiência econômica, se limitou a colacionar um extrato bancário em que se verifica um saldo de R$ 7.306,56 (sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta e seis centavos).

3.
Embora o recorrente tenha afirmado – e reitera nesta oportunidade – que R$ 3.073,29 (três mil e setenta e três reais e vinte e nove centavos) corresponde ao que recebe de aposentadoria e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seriam decorrentes de um empréstimo que jamais contratou, não é possível extrair tais informações do documento colacionado, o qual apenas indica o saldo total da conta-corrente da parte. Portanto, a existência de saldo considerável na conta bancária do agravante infirma a alegada ausência de capacidade econômica para quitar as custas, sobretudo o preparo recursal.

4.
Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

5.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

6.
Apesar de verificar adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 412.711,23), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 6.190,67), mesmo levando em consideração a quantia existente na conta bancária da parte, é adequado à hipótese o deferimento do parcelamento das custas inicias, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC. Nesse sentido, convém destacar que o crédito que o agravante pretende habilitar na origem advém de uma ação indenizatória por ele proposta em face da recorrida em que esta foi condenada a lhe ressarcir pelos danos decorrentes de sua parcial incapacidade para o trabalho, adquirida no exercício de atividade laborativa para a empresa agravada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.